Tribunal: TJDFT
Processo: 0708115-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face à decisão da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que determinou o acolhimento institucional de BENEDITA PEREIRA DOS SANTOS. Em consulta ao processo de origem, verifica-se que já houve prolação de sentença de extinção do processo com julgamento do mérito (origem - ID 245082313). Intimado, o ente agravante afirmou que houve a perda superveniente do interesse recursal. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o Relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto, na origem, foi proferida sentença de extinção do processo (origem - ID 245082313). Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de agosto de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411